Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018296-12.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS - CPF: 010.083.021-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS - CPF: 010.083.021-80 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (IMPETRANTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2o, INCS. IV E V, E NO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS REVELADA NO
MODUS OPERANDI –
EVIDÊNCIAS DE TENTATIVA EM ATRAPALHAR AS INVESTIGAÇÕES E EVITAR EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS –
2. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NA UNIDADE PRISIONAL DO DISTRITO DA CULPA –
CONVENIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL – DIREITO DO PRESO PERMANECER CUSTODIADO PRÓXIMO DA FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, cuja decisão segregatícia demonstra que as condutas ilícitas perpetradas são de maior gravidade, em razão do
modus operandi
empregado no cenário delituoso, com a presença de fortes indicativos de que o paciente teria buscado meios para atrapalhar as investigações criminais e, ainda, evitar sua eventual responsabilização criminal, pois, além de supostamente ter ceifado a vida da vítima, na sequência, no próprio carro dela, teria conduzido o cadáver até um cidade que fica distante cerca de 100km do distrito da culpa, onde abandonou o corpo e descartou os objetos utilizados no cometimento dos ilícitos, tendo, em seguida, aparentemente, se evadido para uma comarca que fica há mais de 700km do local dos fatos, uma vez que tais fatores satisfazem os requisitos legais da medida extremada (arts. 312 e 313, CPP) e demonstram a insuficiência das restrições menos gravosas.

2. Restando justificada para a conveniência e celeridade processual a custódia cautelar do paciente no distrito da culpa, sem que a defesa tenha comprovado de forma induvidosa o risco à integridade física e psíquica que esta decisão vem lhe causando,
descabe considerar a ilegalidade da medida, haja vista o direito de os indivíduos permanecerem custodiados próximos ao local em que residem seus familiares não ser absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. NATALY GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. IV e V, e no art. 347, parágrafo único, ambos do CP
.

Como primeira causa ensejadora da presente impetração, aduz a firmatária do remédio heroico que a
decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada,
pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são incapazes de indicar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos meios e fins do processo, ao que agrega ser ele possuidor de diversas condições pessoais abonatórias, a tornar
suficiente a sua submissão às providências cautelares diversas do cárcere.

Lado outro, como segunda vertente,
insurge-se contra a transferência do paciente para a unidade prisional do distrito da culpa
, porquanto argumenta que no local corre risco, inclusive, de morte, uma vez que possui “
inúmeros dissabores com diversos presos na Comarca de Vila Rica-MT, tendo sofrido ameaças”
, o que teria sido o motivo propulsor para a sua mudança para a comarca de Barra do Garças/MT, em que atualmente se encontra custodiado, onde, inclusive, assevera que permanece próximo de sua família e dos procuradores responsáveis por realizar a sua defesa no processo a que responde em 1o grau.

Pelo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a
concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, colocando-o em liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento de obrigações não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP; ou,
de forma subsidiária
, que seja mantido preso provisoriamente na comarca de Barra do Garças/MT. No mérito, reclama a ratificação da medida liminar porventura deferida.

O processo eletrônico foi distribuído sob minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1017212-73.2019.8.11.0000.

Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para a impetrante emendar a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 27810989 ao ID 27817958.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28095487) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos sob o ID 28961456 ao ID 28973985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32030466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Dogeval Teodoro dos Santos,
de alcunha “Tiririca”, encontra-se preso preventivamente por praticar, em tese, as condutas ilícitas descritas no art. 121, §2o, incs. IV e V, e no art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, cujo mandado prisional foi cumprido no dia
05/10/2019
na Comarca de Barra do Garças/MT, com a posterior transferência do increpado ao distrito da culpa.

Ressai dos autos que o dia
08/02/2019
foi encontrado o cadáver da vítima
Debrio Figueira dos Santos
na carroceria do veículo Saveiro placas QDZ 2748, que estava estacionado na Rua Goiás, esquina com a Avenida Ayrton Senna, bairro Setor Pavilhão, no município de Confresa/MT.

Com isso, iniciou-se um longo procedimento investigativo, em que foram colhidos elementos informativos indicando o possível envolvimento do favorecido nessa ordem no delito de homicídio, tendo, pois, a d. autoridade policial representado por sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, resguardo da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, ao que passo ao exame das teses arguidas na inicial.

1.
Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Examinando as decisões combatidas, verifico que a custódia provisória do beneficiário nesse remédio heroico lastreai-as na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a ele são dolosas e punidas com penas privativas de liberdade, cujo somatório dos
quantum
máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo singular esclareceu que as investigações perpetradas detectaram câmeras no local em que abandonado o cadáver da vítima e, após a coleta das imagens capturadas, dos dados obtidos mediante a quebra do sigilo telefônico deferida judicialmente e a oitiva de testemunhas, foram obtidos fortes indicativos de que o paciente estaria envolvimento no cometimento do homicídio, sendo o sujeito que, em tese, conduziu o veículo do ofendido nos mais de 100km que distanciam as cidades de Vila Rica/MT [onde teria ocorrido o assassinato] e Confresa/MT [local em que deixado o corpo do ofendido], onde abandonou o corpo e os objetos supostamente utilizados na prática criminosa.

E quanto ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da prisão preventiva para o fim de
salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal
,
em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que revela não apenas a aparente periculosidade social do increpado, como, também, certa intenção em atrapalhar as investigações e evitar sua eventual responsabilização criminal.

Isso porque, o trabalho policial realizado demonstrou a existência de robustos elementos indicando que, na comarca de Vila Rica/MT, o paciente, em tese, ceifou a vida da vítima com disparo de arma de fogo e, em seguida, no próprio carro dela, realizou o transporte do cadáver até a cidade de Confresa/MT, distante cerca de 100km, onde teria abandonado o corpo sem vida e descartado os materiais supostamente utilizados na prática criminosa, como meias e luvas.

Posteriormente, teria realizado uma ligação, possivelmente, a seus comparsas, informando-os da consumação do crime e, na sequência, foragido para outra localidade, não mais retornando ao distrito da culpa, tanto que o mandado de prisão somente foi cumprido na comarca de Barra do Garças/MT, que fica a mais de 700km de distância de Vila Rica/MT.

Logo, à semelhança do que externado pelo d. magistrado
a quo
, entendo que a situação retratada nos autos do remédio heroico evidencia a inequívoca periculosidade social do enclausurado, que, além da frieza em ceifar a vida do ofendido, ainda transportou o seu cadáver por mais de 100km apenas para abandoná-lo em outra localidade, na evidente intenção em atrapalhar as investigações, além de não mais retornar à comarca de origem, a fim de evitar sua responsabilização criminal.

Com isso, resta induvidoso que o suspeito merece permanecer afastado de forma cautelar do convívio social para proteger não apenas toda a sociedade de maiores prejuízos que possa gerar à ordem social, como, também, para garantir que haja uma regular investigação e instrução processual, evitando que, em liberdade, cause transtornos na produção de provas ou que se mantenha foragido.

E tal conclusão, a toda evidência, não se caracteriza como mera presunção de perigo do pacientes tratando-se de conjecturas, ao contrário, decorre de uma avaliação de toda a situação fática que aponta o perigo social que representa para toda a coletividade, resultante do próprio modo como cometidos os crimes. Ou seja, o
modus operandi
empregado na execução do homicídio e fraude processual ultrapassa aquela ínsito às condutas penalmente previstas, a ensejar a indispensabilidade de acautelamento de todo o corpo social e dos meios e fins do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
” (RHC 104.536/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

À vista disso, concluo que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, são capazes de revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, tornando indiscutível a legitimidade da prisão preventiva decretada em desfavor dele, mostrando-se idônea a motivação despendida em relação à indispensabilidade do
carcer ad custodiam.

Portanto, a custódia provisória da presente hipótese está perfeitamente compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, o qual se excepciona a bem da segurança pública e da paz social, não havendo motivos para considerar a inexistência do
periculum libertatis
, pois os fundamentos contidos nos pronunciamentos judiciais da instância primitiva bem esclarecem o risco que o encarcerado representa à ordem social e aos meios e fins do processo.

Em consequência, a situação retratada
nos autos indica a
ineficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal
, que, a toda evidência, seriam ineficazes para afastar o risco que a liberdade do paciente representa à segurança pública, à aplicação da lei penal e à conveniente instrução criminal.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a prisão preventiva na hipótese versada foi imposta sob o fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais. Senão vejamos o teor do dispositivo normativo:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, devidamente demonstra o
periculum libertatis
, eventuais condições abonatórias que o paciente ostente, isoladamente consideradas, não são capazes de garantir-lhe a liberdade provisória almejada,
ex vi
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, indiscutível a legalidade da medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem, a afastar a pretensão defensiva de sua colocação em liberdade.

3.
Da aventada ilegalidade da transferência dos pacientes para unidade prisional fora do distrito da culpa.

Por fim, quanto ao inconformismo da i. defesa com a transferência do paciente para a unidade prisional situada no distrito da culpa, sob o argumento de que no local sofre sérios riscos, inclusive, de morte, já que possui inúmeros dissabores com detentos daquele estabelecimento, além de permanecer longe de sua família e dos procuradores responsáveis por realizar a sua defesa técnica no processo originário,
entendo como descabido o pretendido retorno do encarcerado à comarca de Barra do Garças/MT
.

Isso porque, ressai dos éditos proferidos em 1o grau que a custódia do increpado na comarca em que tramita o procedimento criminal instaurado em face dele se apresenta como medida necessária para a conveniência da instrução criminal, pois possibilita que os atos judiciais sejam acompanhados pessoalmente por ele, em especial o seu interrogatório que será realizado pelo d. juízo natural da causa, haja vista a conhecida precariedade dos meios tecnológicos para fins de realização de audiências por videoconferência.

Demais a isso, verifico nos elementos de prova contidos no remédio heroico que a impetrante não se incumbiu de demonstrar de forma induvidosa quais os detentos estariam colocando em risco a incolumidade física e psicológica do favorecido nessa ordem, a justificar a sua transferência para localidade distante da comarca de origem.

Com isso, não verifico motivos plausíveis para o retorno do paciente à comarca de Barra do Garças/MT, para tão somente permanecer próximo de seus familiares e defensores constituídos, pois, conquanto seja recomendado o recolhimento em cárcere em local próximo de sua família, é firme na jurisprudência que este direito não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à conveniência da medida, visto que não se constitui em direito subjetivo dos presos e exorbita a esfera exclusivamente judicial, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Em sendo assim, embora o paciente esteja recolhido em cárcere provisoriamente em local distante de sua família, o que é de todo relevante e tem assento constitucional, o direito a ele garantido cede espaço à situação concreta, que exige, por conveniência da instrução processual e maior celeridade no feito, que permaneça custodiado no distrito da culpa, o que restou idoneamente fundamento na decisão que indeferiu o seu pedido de transferência para a Comarca de Barra do Garças/MT.

Com isso, considerar a possibilidade de revisar os motivos decisórios na via estreita do
mandamus
implicaria numa incursão nos fatos e provas produzidos no feito correlato, inviabilizado de ocorrer no rito célere e sumário do procedimento especial da ação mandamental.

Por tais fundamentos, impossível o acolhimento do pedido do impetrante de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como de transferência dele para a unidade prisional situada fora no distrito da culpa e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, preso preventivamente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020